Tribunal: TJMT
Processo: 1023498-57.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023498-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), POSTO 10 LIMITADA - CNPJ: 03.244.374/0001-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), PREMIER AUTO POSTO CUIABA LTDA - CNPJ: 10.880.685/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. PROVA NOVA INEXISTENTE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de ação rescisória.

2. A ação originária visava desconstituir acórdão que, em sede de ação civil pública, limitou a margem de lucro da empresa na comercialização de combustível e a condenou ao pagamento de indenização por prática de preço abusivo.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em (i) definir se um parecer de órgão de consultoria jurídica do Estado, emitido anos após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, se qualifica como “prova nova” para os fins do art. 966, VII, do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se o alegado erro de julgamento (
error in judicando
) quanto aos critérios utilizados para definir o preço abusivo pode ser enquadrado como vício transrescisório, apto a afastar a coisa julgada.

III. Razões de decidir:

4. O conceito de “prova nova”, apto a fundamentar ação rescisória com base no art. 966, VII, do Código de Processo Civil, restringe-se àquela que, embora já existente à época da prolação da decisão, era desconhecida pela parte ou de utilização impossível por motivos alheios à sua vontade, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. No caso, o documento apresentado como prova nova é um parecer jurídico produzido anos após o trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir, tratando-se, portanto, de documento superveniente, que não atende ao requisito da preexistência exigido pela norma processual.

6. A teoria dos vícios transrescisórios aplica-se a nulidades de extrema gravidade que afetam os pressupostos processuais de existência, não se confundindo com o erro de julgamento (
error in judicando
), que diz respeito ao mérito da causa e está acobertado pela autoridade da coisa julgada.

7. A inconformidade da parte com o critério técnico adotado no acórdão rescindendo para a caracterização da abusividade de preços configura alegação de erro de julgamento, matéria insuscetível de reexame por meio da excepcional via da relativização da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O documento produzido após o trânsito em julgado da decisão rescindenda não se enquadra no conceito de ‘prova nova’ (art. 966, VII, do CPC), o qual pressupõe a preexistência do elemento probatório ao tempo do julgamento. 2. o erro de julgamento (
error in judicando
) não configura vício transrescisório, instituto restrito a nulidades graves que afetam os pressupostos de existência do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.139.268/SE, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 28.5.2025; STJ, AgInt na AR 7.796/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 14.5.2025; STJ, AgInt no REsp 2.093.260/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023; STJ, AR 6.391/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 22.11.2023; TJDF, apelação 0718747-84.2020.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3ª Turma Cível, j. 25.5.2022; TJMG, apelação 1.0000.19.025516-6/001, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, j. 3.7.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de agravo interno interposto por
POSTO 10 LTDA.
contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a inicial da ação rescisória, a qual visava à desconstituição do v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, mantendo incólume a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação civil pública, para limitar em vinte por cento a margem bruta de lucro auferida na comercialização de álcool etílico hidratado, bem como para condená-la ao pagamento de indenização arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor dos consumidores lesados pela prática considerada abusiva.

Ademais, a decisão agravada não fixou honorários advocatícios em razão da ausência de angularização da relação processual, além de serem incabíveis em favor do Ministério Público.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a prova nova obtida constitui “
nulidade que, dado seu elevado grau de ofensividade ao sistema jurídico, não pode ser mantida, ainda que decorrente de decisão transitada em julgado e após ultrapassado o prazo decadencial da ação rescisória
”, pois configura hipótese de vício transrescisório.

Com base nesses fundamentos, requer a retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão do recurso à apreciação do Colegiado.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 316732373, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

V

O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
POSTO 10 LTDA.
contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a inicial da ação rescisória, a qual visava à desconstituição do v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, mantendo incólume a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação civil pública, para limitar em vinte por cento a margem bruta de lucro auferida na comercialização de álcool etílico hidratado, bem como para condená-la ao pagamento de indenização arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor dos consumidores lesados pela prática considerada abusiva.

A controvérsia restringe-se à análise da correção técnica do indeferimento liminar da petição inicial da ação rescisória.

A causa de pedir da presente ação rescisória tem como fundamento o art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, em razão da existência de “prova nova”, consubstanciada em parecer da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, emitido em 27 de julho de 2023, no qual se concluiu pela ilegalidade e inconstitucionalidade do critério de margem bruta de lucro de 20% (vinte por cento), utilizado como base para a condenação imposta no v. acórdão rescindendo.

A decisão agravada, por sua vez, indeferiu a petição inicial, ao entender que o parecer produzido após o trânsito em julgado não se enquadra no conceito processual de “prova nova”.

No agravo interno, a agravante alterou substancialmente sua linha argumentativa, sustentando que o caso configuraria vício transrescisório — de natureza insanável e insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo.

Pois bem.

A prova nova (art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil), para fins rescisórios, deve necessariamente ser pré-existente à decisão que se pretende rescindir, embora desconhecida da parte ou inacessível por motivos alheios à sua vontade.

Essa interpretação decorre da própria literalidade do dispositivo legal, que exige que a prova já existisse, mas que sua existência fosse ignorada ou que dela não se pudesse fazer uso.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a prova nova que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que, já existente à época da decisão que se busca rescindir, era desconhecida pelo autor ou de impossível utilização, devendo ser capaz, por si só, de alterar o resultado do julgamento.

“
Não há que se falar em contrariedade ao art. 966, VII e VIII, do CPC. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido’ (AR 6.980/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 4.11.2022; e AgInt no AREsp 2.226.563/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.5.2023).
” (STJ, AgInt no REsp 2.093.260/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.12.2023, publicado no DJe em 20.12.2023).

“
Quanto ao alegado ‘documento novo’ surgido após a prolação do acórdão ora rescindendo, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que ‘o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional’ (AgRg no REsp n. 1.407.540/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/14)
.” (STJ, AR 6.391/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22.11.2023, publicado no DJe em 19.12.2023).

Portanto, verifica-se que o conceito de “documento novo”, para fins de ação rescisória, refere-se àquele que já existia à época da decisão, mas que não pôde ser utilizado pela parte, não se confundindo com documento produzido posteriormente ao trânsito em julgado.

No caso dos autos, o parecer da Procuradoria-Geral do Estado foi elaborado em
27 de julho de 2023
(Id. 300121870), portanto mais de três anos após o trânsito em julgado do v. acórdão rescindendo, ocorrido em
5 de agosto de 2020
(Id. 300104899).

Trata-se, inquestionavelmente, de documento superveniente, que não existia à época do julgamento da apelação n. 133990/2013, nem ao tempo em que se operou a preclusão máxima.

Assim, a aplicação literal do art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil impõe o reconhecimento de que tal documento não se enquadra na definição legal de prova nova.

Ademais, a decisão agravada, ao assim concluir, limitou-se a aplicar a lei processual vigente em estrita conformidade com a interpretação conferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça: “
a prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015, é aquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido.
” (STJ, AgInt na AR 7.796/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 14.5.2025, publicado no DJEN em 20.5.2025).

No que se refere à invocação da teoria dos vícios transrescisórios, cumpre registrar que o campo de aplicação desse instituto restringe-se às hipóteses de vícios de extrema gravidade relacionados aos pressupostos processuais de existência, tais como a ausência de citação, a inexistência de sentença ou a incompetência absoluta, não sendo a ação rescisória meio adequado para a correção de suposto erro de julgamento — o qual se relaciona ao mérito da decisão rescindenda —, mas apenas para a anulação de atos que padeçam de vícios atinentes à própria existência da relação processual.

Com efeito, a declaração de nulidade “
somente é admissível quando identificado vício transrescisório, ou seja, defeito capaz de macular todo o processo, atingindo a própria existência de determinado ato desde a sua origem
” (STJ, AgInt no REsp 2.139.268/SE, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28.5.2025, publicado no DJEN em 4.6.2025).

A situação dos autos, entretanto, não se enquadra nas hipóteses excepcionais que autorizam a relativização da coisa julgada, uma vez que o fundamento invocado pela agravante reside, em essência, na alegação de que o critério técnico adotado pelo v. acórdão rescindendo para caracterizar o preço abusivo foi posteriormente considerado ilegal pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.

Logo, a hipótese alegada pela agravante se trata de suposto erro de julgamento (
error in judicando
), o qual não se confunde com o vício transrescisório. Este último, aliás, é o que autoriza a propositura de
querela nullitatis
.

Nesse sentido:

“
Conforme a doutrina e jurisprudência, a
querela nullitatis
veicula pretensão de natureza negativa, por meio da qual se busca a correção de vícios transrecisórios relativos à ausência de pressupostos processuais de existência. [...]. Contudo, a pretensão volta-se contra um suposto erro de julgamento (
error in judicando
), razão pela qual não há como acolher a pretensão deduzida na
querela nullitatis
.
” (TJ-DF, apelação 0718747-84.2020.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3ª Turma Cível, julgado em 25.5.2022).

“
A ação declaratória de nulidade de sentença (
querela nullitatis insanabilis
) só é cabível nos casos de inexistência de citação; inexistência de sentença (por falta de assinatura do juiz, ausência de elemento essencial e afins); ou outros (poucos) vícios de extrema gravidade que se correlacionam com a própria existência do processo e da coisa julgada, não se admitindo na hipótese de mero
error in judicando.” (TJ-MG, apelação 1.0000.19.025516-6/001, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, julgado em 3.7.2019).

Dessa forma, não se vislumbram, nas razões recursais, argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impondo-se, portanto, a sua manutenção.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por POSTO 10 LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025